Tribunal: TJDFT
Processo: 0700422-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTA NA LEI 14.010/2020. INOBSERVÂNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO IMPLEMENTADA. REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OBSCURIDADE INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo interposto nos autos da execução de título extrajudicial. 1.1. O embargante alega haver obscuridade no aresto, requerendo o acolhimento do recurso, com efeitos infringentes. Aduz que a constrição obtida pelo exequente, qualificada como parcialmente frutífera, alcançou valor consideravelmente inferior ao pretendido; razão a qual não teria a aptidão de interromper o prazo prescricional. Sustenta que a mencionada constrição não pode motivar a interrupção da prescrição, também, porque somente meses após a sua efetivação, foi decretado o início do prazo suspensivo de 1 (um) ano. Reforça a extinção da exigibilidade do crédito requerido pelo embargado.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
3. O acórdão mencionou que, na hipótese de o executado não possuir bens penhoráveis, a execução poderá ser suspensa pelo período de um ano, situação a qual o prazo prescricional da pretensão executória também fica suspenso. 3.1. Foi registrado que o exequente ajuizou execução de título executivo extrajudicial, almejando a cobrança de dívida representada por cédula de crédito bancário, cujo prazo de prescrição é de 3 anos, conforme o art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil. 3.2. O aresto consignou a ocorrência da suspensão do prazo prescricional, pelo prazo de um ano em 17/12/2019 e o seu termo inicial em 18/12/2020. Considerando a suspensão do art. 3o da Lei no 14.010/2020 (em decorrência da pandemia), entre 12/6/2020 e 30/10/2020 (141 dias), o termo inicial ocorreria em 7/5/2021. 3.3. Por sua vez, foi salientado que em consonância com o § 4o-A do art. 921 do Código de Processo Civil, a constrição de bens penhoráveis “interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz”. 3.4. Dessa forma, considerando que o exequente logrou êxito em apresentar bens penhoráveis, ainda que insuficientes para a satisfação integral do débito, é certo que houve a interrupção do prazo prescricional.
4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos declaratórios rejeitados.